Tribunal: TJBA
Processo: 8007061-69.2025.8.05.0004
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8007061-69.2025.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ALAGOINHAS Advogado(s): RECORRIDO: RENATO DE SOUZA SALDANHA e outros Advogado(s):ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO CET (125%). PARIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 810/STF E EC Nº 113/2021. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária de sentença que julgou procedente pedido de cobrança de parcelas retroativas da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125%, ajuizada por policial militar da reserva remunerada contra o Estado da Bahia. O autor obteve o reconhecimento do direito à implantação da vantagem em mandado de segurança anterior (processo nº 8063418-52.2023.8.05.0000), buscando agora os valores do quinquênio que antecedeu aquela impetração. O juízo de origem condenou o Estado ao pagamento das diferenças, fixando a taxa SELIC como índice de atualização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se a impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para a ação de cobrança de parcelas retroativas; (ii) se a Gratificação CET possui caráter genérico a autorizar sua extensão aos inativos por paridade; e (iii) quais os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional para a ação de cobrança das parcelas relativas ao quinquênio anterior à propositura do remédio constitucional, voltando a fluir pela metade após o trânsito em julgado (Súmula nº 85/STJ e precedentes do STJ). 4. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), ao ser paga de forma indistinta e genérica aos oficiais da ativa, perde sua natureza de verba devida em razão do trabalho e assume caráter de aumento salarial, devendo ser estendida aos inativos que possuem direito à paridade (Lei Estadual nº 7.990/2001). 5. Os consectários legais são matéria de ordem pública. Para o período anterior à EC nº 113/2021, a correção monetária deve observar o IPCA-E e os juros de mora os índices da caderneta de poupança (Tema 810/STF e Tema 905/STJ). A partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC. IV. DISPOSITIVO 6. Remessa necessária conhecida e provida parcialmente para adequar os critérios de atualização monetária e juros de mora. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, art. 496, I; Lei n° 7.990/2001, arts. 92, III, e 121; EC n° 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n° 870.947 (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp n° 1.495.146 (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018; STF, Súmula n° 271; STJ, Súmula n° 85. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária n. 8007061-69.2025.8.05.0004, em que figuram como recorrente o JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ALAGOINHAS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL à Remessa Necessária, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA